Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704437-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA TORRES DA SILVA AGRAVADO: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVA TORRES DA SILVA (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES, processo n. 0722230-36.2022.8.07.0007, na qual deferiu o pedido liminar e determinou o registro de indisponibilidade do bem imóvel objeto da disputa judicial, ante suposta simulação no negócio jurídico subjacente. Eis a r. decisão agravada (ID 142906148 dos autos de origem): “ Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que a parte autora pugna pela anulação de negócio jurídico de compra e venda por simulação, envolvendo o imóvel apartamento n. 704, CSB 05, Lote 04, em Taguatinga/DF. Aponta que o imóvel foi adquirido pela autora juntamente com o segundo réu, com quem mantinha união estável, mas em nome da sogra, primeira ré, que possuía melhores condições para o financiamento. Contudo, com o rompimento do relacionamento a primeira ré teria retomado a posse do imóvel mediante ação de reintegração de posse. Assim, pugna para a anulação do negócio jurídico e reconhecimento da simulação, e à título de tutela de urgência, o bloqueio judicial do imóvel. Pois bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, considerando-se a apresentação de provas que evenciam a probabilidade de suas alegações. De outro lado, o risco está presente na possibilidade de que o imóvel seja alienado e que o eventual direito da autora não possa ser satisfeito. Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel localizado CSB 05, Lote 04, Apartamento no 704, Taguatinga/DF, CEP: 72.015- 555, durante o curso do processo. Traga a autora cópia atualizada da certidão de matrícula, a fim de permitir o registro da indisponibilidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em sequência, determino que a Secretaria providencie o registro, seja por meio do CNIB ou, não sendo possível, por meio de ofício ao Cartório. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...)” Inconformada, a requerida recorre. Narra que, na origem, é demandada pela agravada, ex-esposa de seu filho e também corréu, MARCELO, na qual alega-se que o imóvel em questão teria sido adquirido pelo ex-casal, mas em nome da agravante, com suposta simulação, para evitar eventual partilha do bem em caso de ruptura da relação conjugal. Aduz que “a Agravante, ex-sogra da Agravada, adquiriu, em 17/02/2017, o Apartamento no 704, objeto da presente demanda, e a Garagem no 52, situados no Lote 04, CSB-05, Taguatinga e TODAS as parcelas do financiamento e todas as despesas ordinárias do imóvel são pagos pela agravante (doc. anexo), ou seja, o pagamento da integralidade do imóvel até a presente data foi feito unicamente pela Agravante, legítima proprietária do bem em questão. E por ser proprietária não pode ser impedida de dispor livremente de seu bem.” Defende ser legítima a propriedade, ao tempo em que pondera que, caso haja algum direito a ser discutido entre a agravante e seu ex-marido, filho da agravante, deve ocorrer em ação própria e no juízo competente. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo, de modo a sobrestar a inserção de gravame de indisponibilidade na matrícula do imóvel. No mérito requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão a quo, revogando-se o decreto de indisponibilidade do bem imóvel. Ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal, a recorrente foi intimada a fazê-lo em dobro, o que restou cumprido no ID 43869460 e ID 43869462. Vieram os autos conclusos. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Do que consta da exordial dos autos de origem, o imóvel teria sido adquirido em nome da agravante, mas com recursos do ex-casal, filho e nora da recorrente, em comum esforço. Teria assim sido simulada a compra em nome da agravante (mãe/sogra) porque esta teria melhores condições de obter o financiamento, ante a sua condição de pensionista, e por isso teria ocorrido para impedir eventual partilha do bem em caso de ruptura da relação conjugal. Conforme se depreende da r. decisão de origem, Sua Excelência a quo, a par dos elementos iniciais de convicção, determinou a indisponibilidade do bem imóvel. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da recorrente, mas entendo que a decisão ao quo é de cautela, em face da suposta simulação do negócio jurídico, observando haver elementos indiciários que impõe a necessária apuração. De mais a mais, eventual simulação demanda exauriente instrução probatória, a ser realizada na instância e oportunidade processual própria, que não esta, de estreita cognição, apenas a inerente ao agravo de instrumento. Ademais, até que esteja amadurecido o estudo probatório da questão debatida, é prudente manter a indisponibilidade do bem imóvel, ressaltando que se trata de medida de fácil reversibilidade, ao passo que, uma vez desfeito deste patrimônio, poe alienação ou outra forma de disposição, o dano pode ser irreparável, inclusive atingindo terceiros. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator